Tribunal: TJDFT
Processo: 0712173-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MÃE DE FILHOS MENORES. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE IMPRESCINDIBILIDADE COMPROVADA. REDE FAMILIAR FUNCIONAL. MULTIRREINCIDÊNCIA POR CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de prisão domiciliar humanitária. A agravante, mãe de três filhos menores alegou ser imprescindível aos cuidados dos filhos, especialmente diante do estado de saúde da avó materna, principal cuidadora. Invocou os arts. 117 da LEP, 227 da CF e 4o do ECA, postulando a aplicação do princípio do melhor interesse da criança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e fáticos para concessão de prisão domiciliar humanitária à mulher em regime fechado, mãe de filhos menores, diante de alegada vulnerabilidade familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STF e do STJ admite, excepcionalmente, a concessão de prisão domiciliar a apenadas em regime fechado, desde que demonstrada a imprescindibilidade de seus cuidados aos filhos menores, inexistência de crime praticado com violência ou grave ameaça, e ausência de contraindicação à medida.
4. A agravante cumpre pena de 21 (vinte e um) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime fechado, por tráfico de drogas, sendo multirreincidente, o que, por si só, contraindica a concessão do benefício.
5. Relatório psicossocial detalhado evidencia a existência de rede de apoio familiar funcional, composta por avós e tios, que têm prestado assistência adequada às crianças, suprindo suas necessidades afetivas, educacionais e de saúde.
6. Não há prova documental da alegada condição de TEA (transtorno do espectro autista) de um dos filhos, tampouco indicação de que as crianças estejam em situação de desamparo ou risco concreto, o que afasta a imprescindibilidade materna.
7. A prisão domiciliar, embora possa excepcionalmente ser concedida fora do regime aberto, exige comprovação de circunstâncias excepcionais, não demonstradas no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 117, III; CPP, arts. 318, III e V, e 318-A; CF/1988, arts. 5o, LXVII, e 227; ECA, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC Coletivo no 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; STJ, HC 375.774/SC, RHC 145.931/MG, AgRg no HC 791.926/SP; TJDFT, Acórdãos no 1906951, 1845436 e 1828275.